Tribunal: TJDFT
Processo: 0742228-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS NO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional.
3. A contrariedade do julgado aos interesses da parte embargante não se confunde com a contradição a ser sanada pela via dos embargos de declaração. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.